Tribunal: TJBA
Processo: 8053491-62.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8053491-62.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO, DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

G/I

ACÓRDÃO

EMENTA:

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. MUNICÍPIO DE PLANALTO. PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO OBJETIVANDO O REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS PARA COBERTURA DE FEIRA LIVRE.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. ENTE FEDERATIVO INTERESSE DIRETO NO FEITO E DOMÍNIO ADMINISTRATIVO DO FATO. REJEITADA.

MÉRITO.
NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO ÀS EXCEÇÕES EXPRESSAMENTE PREVISTAS NOS ARTS. 25, § 3.º, E 26, AMBOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA OU COM EFEITO DE NEGATIVA JUNTO AO ÓRGÃO TRANSFERIDOR PARA REPASSE DE RECURSOS MEDIANTE CONVÊNIO. PRECEDENTE FIRMADO NO ÂMBITO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. PRINCÍPIO DO COLEGIADO.

PARECER MINISTERIAL PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Ação Cível Originária nº 8053491-62.2023.8.05.0000
, em que figura como Requerente o MUNICÍPIO DE PLANALTO, e, como Requeridos, o ESTADO DA BAHIA e a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
a preliminar e, no mérito, julgar
IMPROCEDENTE
esta ação, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora Suplente